Tribunal: TJDFT
Processo: 0022302-11.2015.8.07.0007
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-06-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0022302-11.2015.8.07.0007 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: MRV ENGENHARIA E PARTICIPACOES SA, MRV PRIME TOP TAGUATINGA II INCORPORACOES IMOBILIARIAS LTDA, PRIME INCORPORACOES E CONSTRUCOES S/A., EDMA SEVERO DE OLIVEIRA APELADO: EDMA SEVERO DE OLIVEIRA, MRV ENGENHARIA E PARTICIPACOES SA, MRV PRIME TOP TAGUATINGA II INCORPORACOES IMOBILIARIAS LTDA, PRIME INCORPORACOES E CONSTRUCOES S/A. D E S P A C H O Cuida-se de apelos interpostos por EDMA SEVERO DE OLIVEIRA, MRV ENGENHARIA E PARTICIPAÇÕES S.A. e MRV PRIME TOP TAGUATINGA II INCORPORAÇÕES IMOBILIÁRIAS LTDA., em face de sentença proferida nos autos de ação de restituição com repetição de indébito. Determinei o retorno dos autos à origem, para certificação acerca do transcurso do prazo processual para a Ré PRIME INCORPORAÇÕES E CONSTRUÇÕES LTDA. Acerca da certidão de ausência de recurso em relação à referida parte, ela se manifesta, pugnando pelo acolhimento do equívoco material, sob a alegação de que as empresas Rés fazem parte do mesmo grupo econômico, ao tempo em que junta documentos. PRIME INCORPORAÇÕES também se insurge quanto à alegação de preclusão da matéria relativa à data da entrega do imóvel objeto da lide, ante a juntada de prova em sede recursal. Nesse contexto, em respeito ao direito ao contraditório e à ampla defesa, assim como ao disposto nos artigos 9 e 10 do CPC, determino que a parte Autora se manifeste, no prazo de 15 (quinze) dias, quanto à manifestação da Ré PRIME INCORPORAÇÕES E CONSTRUÇÕES LTDA. Após, retornem os autos conclusos. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 13 de maio de 2020 12:49:28. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador